Tribunal: STF
Processo: MS 35662
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PARCELA DE QUINTOS TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. CONTROVÉRSIA DISTINTA DA VERSADA NO RE 638.115/CE-RG. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    I - O RE 638.115/CE-RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, versa sobre a incorporação de quintos no tocante ao exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001.



    II - A controvérsia estabelecida nestes autos é diferente. Além de os quintos em questão terem sido incorporados antes das referidas normas, o que se discute neste feito é a impossibilidade de cumulação destes com a Gratificação de Atividade Externa – GAE, por serem vantagens conferidas com base na mesma fundamentação.



    III - Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, são inacumuláveis vantagens concedidas sob o mesmo fundamento. Precedentes.



    IV - Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.